Tribunal: TJDFT
Processo: 0744914-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744914-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de petição avulsa, por meio da qual a parte agravada, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, requer a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, ao argumento de que a intimação teria sido registrada no sistema com prazo de 5 (cinco) dias úteis, em vez de 15 (quinze) dias úteis. Ao compulsar os autos, verifico que, no despacho de ID 77463932, determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. O referido despacho foi publicado em 20/10/2025 e, conforme certidão de ID 77857301, em 27/10/2025 foi certificado o transcurso do prazo. Ocorre que, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Entretanto, ao consultar o expediente, verifico que o prazo assinalado no sistema foi indevidamente lançado como 5 (cinco) dias úteis, o que ocasionou o encerramento do prazo em 27/10/2025. Diante disso, DEFIRO o pedido de devolução do prazo, a fim de que se oportunize à parte agravada a apresentação das contrarrazões no prazo legal. Determino a retirada do processo de pauta. Após retorne o processo concluso para a apreciação do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator